Tribunal: CARF
Processo: 10925.000260/2010-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.000260/2010-97
Recurso
Voluntário
Resolução no
2202-000.942 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Recorrente
ADEMIR PERONDI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem acoste prova da intimação do cotitular da
conta corrente no SICOOB, bem como junte os documentos utilizados para fins de atribuição
dessa cotitularidade, além daqueles já acostados aos autos, caso existentes. Vencidos os
conselheiros Mário Hermes Soares Campos e Ronnie Soares Anderson, que entenderam
desnecessária tal providência.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por ADEMIR PERONDI contra
acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis –
DRJ/FNS –, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de R$ 314.291.04
(trezentos quatorze mil duzentos e noventa e um reais e quatro centavos) a título de IRPF, juros
de mora e multa proporcional, em razão da omissão de rendimentos caracterizada por valores
creditados em contas de depósito ou de investimento sem origem comprovada, referente ao ano-
calendário de 2005.
Ao apreciar as razões declinadas em sede de impugnação (f. 148/161), restou o
acórdão assim ementado:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10925.000260/2010-97
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2202-000.942 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.000260/2010-97

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005
PROCEDIMENTO
FISCAL.PRINCÍPIO
DA
INQUISITORIEDADE.
Durante o procedimento fiscal, não há ainda processo, razão pela
qual não se irradiam sobre ele as regras atinentes ao processo,
sobretudo as que dizem respeito ao princípio do contraditório e da
ampla defesa.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
COM
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Não havendo comprovação da origem dos recursos depositados em
conta-corrente bancária por parte do fiscalizado, compete ao fisco
lançar tais valores como omissão de rendimentos, como
consequência de presunção legal que abrange tal situação.
PRODUÇÃO DE PROVAS APÓS IMPUGNAÇÃO.
O momento que o impugnante tem para apresentar as provas que
pretende produzir é juntamente com a impugnação. Eventual
solicitação de juntada de novas provas, após o prazo da
impugnação, deve vir acompanhada da comprovação do
atendimento a requisito previsto na legislação administrativa
processual. (f. 170)
Intimado do acórdão, o recorrente apresentou, em 06/02/2013, recurso
voluntário (f. 183/204), replicando as mesmas teses suscitadas em sede de impugnação. Disse,
em apertada síntese, (i) ser nulo o auto de infração, sob o argumento de que não lhe teria sido
esclarecida a razão da requisição de documento; (ii) ser parte ilegítima para figurar no polo
passivo; (iii) não estar comprovado o acréscimo patrimonial; e (iv) ser imperioso o afastamento
da multa, pois “(...) ninguém poderá ser culpado até o trânsito em julgado.” (f. 186)
É o relatório.

Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
O recorrente reitera o pedido de reconhecimento da nulidade do procedimento
fiscal, ao argumento de que “[o]s fatos ocorreram no ano de 2005, quando o RECORRENTE não
movimentava a conta corrente no (...) da Agência 3032-5 (SICOOB/CREDIAL/SC), bem como
não tratava-se em períodos de titular ou segundo titular.” (f. 199)
Segundo consta no Termo de Verificação e Encerramento da Ação Fiscal (f.
10/14),
[t]eve início o presente trabalho com o recebimento do Ofício
n° 2025785 da Justiça Federal — Vara Federal e JEF de Sao
Miguel do Oeste/SC, as fls. 13115, através do qual é
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2202-000.942 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.000260/2010-97

encaminhada cópia do Termo de Audiência dos Autos da Ação
Penal Pública n° 2008.72.10.000284-0/SC.
Neste Termo de Audiência consta que o Sr. Ademir Perondi,
contribuinte e réu da ação acima citada, declara que
administra alguns caminhões, entre eles três que pertenceriam
ao Sr. Cláudio Alfredo Zorzzi.
Em procedimento próprio junto ao Sr. Cláudio Alfredo Zorzzi,
não restou comprovada a origem dos valores depositados na
conta-corrente n° 4.072-0 da agência n° 3032-5 da Cooperativa
de Crédito SICOOB/CREDIAUSC, onde consta o Sr. Ademir
Perondi como titular da mesma (cópia dos extratos bancários
encaminhados pelo Sr. Cláudio Zorzzi as fls. 16/41).
Com a abertura do Mandado de Procedimento Fiscal - Fiscalização
n° 09.2.03.00-2009-00473-8, de 10 de agosto de 2009, iniciamos,
então, este procedimento fiscal e encaminhamos em 12 de agosto
de 2009 o Termo de Inicio do Procedimento Fiscal as fls. 45/58,
onde solicitamos a apresentação dos extratos bancários de conta
corrente, aplicações financeiras e poupanças, referentes a
movimentação financeira efetuada pelo mesmo no ano de 2005,
juntamente com a comprovação da origem destes recursos.
Também solicitamos a comprovação da origem dos recursos
movimentados na conta corrente n° 4.072-0 da agência 3032-5
mantida
junto
a
Cooperativa
de
Crédito
—
SICOOB/CREDIAUSC. Ciência do contribuinte em 17 de agosto
de 2009 conforme Aviso de Recebimento a fl. 59.
Como o contribuinte não se manifesta, em 15 de setembro de 2009
solicitamos a emissão das Requisições de Informações sobre
Movimentação
Financeira
n°5.
09.2.03.00-2009-00018-0
e
09.2.03.00-2009-00019-8, respectivamente ao Banco do Brasil S/A
e Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados de São
Miguel do Oeste/SC, onde solicitamos os documentos acerca de
sua movimentação financeira durante o ano de 2005 (fls. 60115 e
76/99).
Em 09 de outubro de 2009, encaminhamos ao contribuinte o
Termo de Reintimação Fiscal a fl. 100 com ciência em 15 de
outubro de 2009 conforme Aviso de Recebimento a fl. 101.
Através dos documentos bancários recebidos das instituições
financeiras elaboramos as planilhas de fls. 103/107 e as
encaminhamos ao contribuinte anexadas ao Termo de
Intimação Fiscal n° 020, de 15 de outubro de 2009 e mais uma
vez solicitamos a comprovação da origem destes recursos e
daqueles movimentados junto a conta-corrente conjunta com o
Sr. Cláudio Alfredo Zorzzi (fl. 102). Ciência em 22 de outubro de
2009 (fl. 108).
Como não obtivemos resposta encaminhamos novo Termo de
Reintimação Fiscal em 23 de novembro de 2009 com ciência do
mesmo em 27 de novembro de 2009 (fls. 109/110).
Face ao silêncio do contribuinte e com o intuito de esclarecer a
origem dos recursos movimentados em suas contas bancárias
encaminhamos o Oficio n° 1.143/09, de 03 de dezembro de 2009,
ao 13° CIRETRAN em São Miguel do Oeste, e solicitamos
relatório completo de todos os veículos cadastrados em nome do
contribuinte no ano de 2005, para verificar se o contribuinte era
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2202-000.942 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.000260/2010-97

proprietário de caminhões nesta data, e portanto, a existência de
eventuais rendimentos auferidos de fretes movimentados em suas
contas (fls. 111/112).
Porém, conforme resposta daquele órgão não houve registro de
aquisição de caminhões no período (fls. 113/118).
Portanto, após esgotadas todas as tentativas de se esclarecer a
origem dos recursos movimentados pelo contribuinte, uma vez
que o mesmo não se manifesta e intimado, também, o 1° titular
da conta mantida junto ao SICOOB/CREDIAUSC, Sr. Cláudio
Alfredo ZORZZI, sem tampouco haver qualquer manifestação
por parte do mesmo, concluímos este procedimento fiscal e
listamos abaixo os valores cuja origem não foi devidamente
justificada, conforme planilhas anexas ao Termo de Início do
Procedimento Fiscal (fls. 47158) e Termo de Intimação Fiscal
n° 020/09, de 15 de outubro de 2009 (fls. 103/107).
Quanto aos valores depositados no SICOOB/CREDIAL (conta-
corrente 4.072-0), tendo em vista tratar-se de conta conjunta, os
valores estão sendo imputados na proporção de 50%, conforme o
§6° do artigo 42 da Lei n° 9.430/96.” (f. 10 – 12)

Para afastar a alegação do recorrente acerca da ilegitimidade passiva, sustenta a
DRJ que

(...) os extratos bancários relativos ao ano de 2005 (fls. 20 a 45),
em seu cabeçalho, expressamente, denunciam o impugnante
como 2o titular, pondo abaixo toda a tese do contribuinte.
(...)
Logo, constatado que o Sro Ademir Perondi é beneficiário dos
recursos depositados em conta-corrente conjunta com o Sro
Cláudio Zorzzi, deve-se sim a ele atribuir a omissão de
rendimentos correspondente à cota de 50% dos depósitos cuja
origem
não
foi
comprovada,
não
se
vislumbrando,
absolutamente, a ilegitimidade passiva aventada. (f. 174;
sublinhas deste voto)

Segundo o termo de encerramento da ação fiscal, os documentos que
comprovam a cotitularidade do ora recorrente teriam sido acostados por CLÁUDIO ALFREDO
ZORZZI, na qualidade de titular (f. 20/45) e, ao sentir da DRJ, o cabeçalho de indigitada
documentação espancariam a tese de ilegitimidade passiva suscitada. A despeito de haver
menção à apresentação de documentos pelo outro cotitular, compulsados os autos inexiste
qualquer ordem de intimação que lhe fora dirigida, conforme determina o verbete sumular de no
29 deste Conselho que, por tratar de matéria de ordem pública, pode ser arguido até mesmo “ex
officio”.
Diante dessa situação, proponho seja o julgamento convertido em diligência
para que a unidade de origem acoste prova da intimação do cotitular da conta corrente no
SICOOB, bem como junte os documentos utilizados para fins de atribuição dessa cotitularidade,
além daqueles já acostados aos autos, caso existentes.

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2202-000.942 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.000260/2010-97

Após a conclusão da diligência, cientifique o recorrente para, querendo, sobre
ela manifestar-se.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital